Tribunal: STF
Processo: ADPF 59
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



1. Ação de descumprimento de preceito fundamental contra o alegado descumprimento, pelo Congresso Nacional, do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê a instauração, no prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, de comissão mista para promoção de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.



2. A ADPF, para ser conhecida, precisa cumprir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) legitimidade do requerente; (ii) subsidiariedade e; (iii) o parâmetro de controle precisa ser preceito fundamental. O art. 26 do ADCT, no entanto, como disposição constitucional transitória que é, não pode ser considerado como preceito fundamental.



3.  O requerente deixou de demonstrar como a omissão parlamentar estaria violando preceito fundamental supostamente instrumentalizado pelo art. 26 do ADCT.



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto o suposto descumprimento, pelo Congresso Nacional, do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Eis o teor do art. 26 do ADCT:



     Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.



    § 1º A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.



    § 2º Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível.



    2. Em síntese, o requente alega que o art. 26 do ADCT é um preceito fundamental, sob o argumento de que o comando normativo decorre do grau do endividamento externo brasileiro e da possibilidade das repercussões desse endividamento na soberania do Brasil, na dignidade da pessoa humana, na pretensão de erradicação da pobreza e na proteção do sentido de República. Afirma que o ato foi violado por uma conduta omissiva do Congresso Nacional, que teria deixado de promover, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo nacional. Requer que seja julgado procedente o pedido para que se determine ao Congresso Nacional que promova e ultime, através de comissão mista, exame analítico e pericial integral, sob todos os aspectos, de todos os atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.



    3. O Senado Federal, em informações, arguiu a impossibilidade de conhecimento da presente ADPF, pois entende que o art. 26 do ADCT não configura preceito fundamental. No mérito, defende que as comissões parlamentares somente serão instauradas mediante requerimento de um terço de seus membros (art. 58, § 3º, da Constituição), e que esse requerimento é um ato político. Assevera que a presente demanda substitui ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que contraria o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999. Afirma que o ADCT, como disposição constitucional transitória, não pode ser considerado como preceito fundamental, assim como concebido pela Lei nº 9.882/1999. Argumenta que, ainda que se considerasse a suposta omissão do Congresso em formar a comissão disciplinada no art. 26 do ADCT, tal conduta não atingiria nenhum preceito fundamental em concreto. Por fim, declara que o próprio arguente reconhece a existência de comissões instauradas no passado para os fins do art. 26 do ADCT, apenas não concorda com o resultado por elas obtido.



    4. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob o fundamento de que o art. 26 do ADCT não se insere no conceito de preceito fundamental par fins de aplicação da Lei nº 9.882/1999. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, pois o Congresso Nacional informou que cumpriu a determinação do art. 26 do ADCT.



    5. O Min. Ayres Brito, relator originário, admitiu a Auditoria Cidadã da Dívida na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    6. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece ser conhecida. Há óbice, por essa via, ao exame de mérito da matéria. Isto porque a norma indicada como preceito fundamental não detém normatividade adequada a figurar no campo de proteção de preceito fundamental.



    7. A ADPF, para ser conhecida, precisa cumprir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) legitimidade do requerente; (ii) subsidiariedade e; (iii) o parâmetro de controle precisa ser preceito fundamental. O requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é parte legítima para propor ADPF (art. 2º, I, Lei nº 9.882/1999). No que diz respeito à subsidiariedade, a Lei nº 9.882/1999 impõe que a ADPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Entendo que, na sistemática objetiva de controle de controle de constitucionalidade, a ADPF é a ação cabível para impugnar o objeto da presente demanda. Portanto, o requerente preenche os dois primeiros requisitos, mas não o terceiro.



    8. O requerente indica como preceito fundamental violado o art. 26 do ADCT da Constituição Federal. No entanto, o mencionado dispositivo não se enquadra na categoria de preceito fundamental, por se tratar de disposição constitucional transitória, como observado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Senado Federal.



    9. As disposições constitucionais transitórias são prescrições jurídicas agrupadas em separado na Constituição Federal pelo fato de não terem o caráter de permanência que as demais prescrições constitucionais possuem. As normas do corpo permanente da Constituição estabelecem direitos e garantias individuais e a organização do Estado, ao passo que as normas constitucionais do corpo transitório possuem como objetivo realizar a transição entre a antiga ordem constitucional e a nova ordem constitucional. Assim, as normas constitucionais permanentes fazem com que a Constituição cumpra com seu objetivo de durar, ainda que sem a pretensão de ser imutável. Já as regras transitórias, apesar de estarem no mesmo patamar hierárquico que aquelas, perdem vigência ou têm os seus efeitos exauridos depois de transcorrido certo período de tempo. Seria um contrassenso dizer que uma regra destinada a disciplinar situação pontual – normalmente relacionada a fatos pretéritos –, por um determinado prazo, tem natureza de preceito fundamental. Se fundamental fosse, não nasceria fadada a deixar de vigorar. 



    10. O art. 26 do ADCT não deve ser considerado preceito fundamental, e sim pode ser entendido como uma norma programática que rege a transição de uma ordem constitucional para outra. O requerente afirma que o art. 26 do ADCT poderia ser entendido como instrumentalização de preceito fundamental, sem apontar, no entanto, como isso ocorreria. Deixa, assim, de demonstrar como a omissão parlamentar estaria violando preceito fundamental supostamente instrumentalizado pelo art. 26 do ADCT.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 4º da Lei nº 9.882/1999, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator